Tribunal: TJDFT
Processo: 0711678-54.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR SUBSTITUTO. VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO EM MAIS DE UM CARGO NA MESMA REGIÃO ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONSTITUCIONALIDADE DA RESTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta contra a banca organizadora de concurso público para professor substituto da rede pública do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se os itens 10.4.2 e 10.4.2.1 do Edital no 53/2023 são ilegais ou inconstitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do procedimento administrativo, notadamente do edital e do cumprimento de suas normas pela comissão responsável.
4. O Edital no 53/2023 estabelece expressamente que o candidato deve optar por um único local de atuação, componente curricular e turno, vedando múltiplas inscrições na mesma CRE.
5. A vedação não viola o art. 37, XVI, “a”, da CF/88, que trata da acumulação de cargos públicos, não da fase de inscrição em concurso. A norma constitucional regula a investidura e o exercício cumulativo dos cargos, desde que preenchidos os requisitos legais, mas não garante o direito de concorrer simultaneamente a dois cargos no mesmo certame.
6. A banca organizadora agiu conforme as regras do edital, mantendo a candidata apenas no cargo para o qual foi aprovada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A vedação à inscrição para mais de um cargo de professor substituto na mesma Região Administrativa, prevista em edital, é legal e constitucional. 2. O princípio da acumulação de cargos previsto no art. 37, XVI, “a”, da CF/88 não garante o direito de concorrer simultaneamente a dois cargos em concurso público no mesmo certame."
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, XVI, “a”; e CPC, arts. 85, §11, e 98, §3o. Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2020697, Relator Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível;
TJDFT, Acórdão 2005798, Relatora Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal.